Tribunal: TJES
Processo: 5007385-96.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007385-96.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFANIA ROSSI NERY
RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5007385-96.2022.8.08.0048

RECORRENTE: STEFANIA ROSSI NERY

RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MINUTO CORRETORA DE SEGUROS S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. EMISSÃO CONJUNTA DE CARTÃO DE CRÉDITO, PARA LANÇAMENTO DAS PARCELAS DO PRÊMIO. OFERTA REALIZADA EM CARÁTER FACULTATIVO E COM DESCONTO. PROVAS DOS AUTOS EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DO TEOR DA OFERTA E A VANTAGEM OFERTADA. DISPENSA DE PAGAMENTO DE ANUIDADE SOMENTE NO PRIMEIRO ANO DE VIGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA TAMBÉM CONHECIDA DA ADERENTE. CARTÃO JÁ CANCELADO E SEM COBRANÇAS EM ABERTO. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA. PROVAS MINISTRADAS PELAS FORNECEDORES QUE EVIDENCIAM O CUMPRIMENTO DO DEVER INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. ANÁLISE MINUDENTE DO TEOR PROBATÓRIO DOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)